Tribunal: TJDFT
Processo: 0716873-65.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Ementa. juizado especial cível. direito processual civil. juntada de provas em réplica. possibilidade. prova pericial. desnecessidade. direito civil. acidente de trânsito. responsabilidade civil. código de trânsito brasileiro. colisão traseira. presunção relativa não afastada. dinâmica verossímil. recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu VIA LOCADORA contra sentença que o condenou, de forma solidária ao corréu, a pagar ao autor o valor de R$ 4.485,76, monetariamente corrigida pelos índices oficiais do TJDFT e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data do evento danoso (03/07/2024), consoante Súmulas 43 e 54 do c. Superior Tribunal de Justiça, ambos calculados até 29/08/2024. A partir de 30/08/2024, salvo disposição contratual ou legal em contrário, incidirá correção monetária pelo IPCA, e juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o IPCA (art. 389, parágrafo único c/c art. 406, ambos do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024).
2. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 69955927). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 69955934).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a incompetência do juizado cível para apreciar a matéria, bem como a ocorrência de juntada extemporânea de provas pela parte autora. Quanto ao mérito, questiona-se a dinâmica do acidente de trânsito envolvendo as partes e a responsabilidade civil daí decorrente.
III. Razões de decidir
4. Não há complexidade no caso em análise, sendo desnecessária a realização de perícia ou de outras diligências não observadas na Lei 9.099/95. Com efeito, trata-se de relação civil cujos reflexos podem ser definidos por meio de comprovação documental. Assim, rejeita-se a preliminar.
5. A juntada de documentos por ocasião da réplica confere garantia ao contraditório e à ampla defesa, princípios fundamentais do devido processo legal, sobretudo quando se objetiva contestar alegações da defesa sobre fato impeditivo, modificativo ou extintivo dos direitos da parte demandante e desde que seja assegurado à contraparte o exercício do contraditório, o que ocorreu na espécie.
6. A relação jurídica é regida pelo direito civil e pelas normas de trânsito dispostas no Código de Trânsito Brasileiro. Nesse aspecto, milita em desfavor do condutor do veículo que colide totalmente com a traseira do automóvel da frente a presunção relativa de culpa pelo acidente de trânsito, nos termos do art. 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro.
7. Consta da inicial que a esposa do autor dirigia o veículo Cruze na via marginal EPTG, sentido Taguatinga – Guará, DF, próximo à Faculdade Unieuro, na Avenida das Castanheiras, quando parou o automóvel devido ao fluxo do trânsito e, pelo fato de um veículo ter parado à sua frente, de repente, sofreu uma colisão na parte traseira do veículo do autor, pelo veículo conduzido de propriedade do réu recorrente. Com a inicial, juntou boletim de ocorrência e fotografias. Em contestação, o recorrente refutou a dinâmica do acidente nos termos em que narrada pelo autor. Em réplica, o autor juntou a apólice de seguro e comprovação dos danos materiais.
8. Conforme a norma do art. 29 do CTB, presume-se culpado o condutor que colide com seu veículo na traseira de outro, cabendo àquele produzir prova suficiente para afastar tal presunção relativa, nos termos do art. 371 do CPC. Não comprovada a culpa do condutor que teve o seu veículo abalroado na parte traseira, consolida-se a culpa e a consequente obrigação de indenizar daquele que deu causa material ao acidente. Na espécie, as fotografias de ID 69955827 e seguintes evidenciam que os estragos se concentraram na totalidade da traseira do veículo Cruze, enquanto a parte frontal do veículo peugeot apresenta avarias na parte frontal, o que condiz com a dinâmica relatada na inicial.
9. Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu o ônus probatório sobre a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorreu nos autos, devendo a ré indenizar o autor na medida de seus prejuízos, os quais foram amplamente comprovados.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CTB, art. 29.